Tribunal: TJPA
Processo: 0811586-68.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811586-68.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: OZIEL SOUZA LIMA, FATIMA DA SILVA LIMA

AGRAVADO: REBECA DE QUEIROGA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811586-68.2022.8.14.0000

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

AGRAVANTES: OZIEL SOUZA LIMA e FÁTIMA DA SILVA LIMA

ADVOGADOS: ALAN DE JESUS OLIVEIRA SANTIS JUNIOR – OAB/PA 28959 e ROBERTO FERREIRA CALAIS FILHO – OAB/PA 14230-B

AGRAVADA: REBECA DE QUEIROGA MIRANDA

ADVOGADA: JAINARA VELOSO JASPER – OAB/PA 14991

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por OZIEL SOUZA LIMA e FÁTIMA DA SILVA LIMA, objetivando a reforma da decisão monocrática de Id. 10719373, proferida pela Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão interlocutória de primeiro grau que indeferiu a tutela liminar de reintegração de posse nos autos de nº 0805292-13.2022.8.14.0028, movida em face de REBECA DE QUEIROGA MIRANDA.

Nas razões recursais (Id. 11019550), os agravantes arguiram que a posse indireta anterior foi comprovada por meio da juntada de contranotificação da agravada, o que demonstra a existência do contrato verbal de comodato, bem como do esbulho, visto que a agravada se recusou a sair do imóvel após ser notificada extrajudicialmente. Requereram o provimento do recurso para modificar a decisão monocrática e conceder a tutela pleiteada.

A agravada apresentou contrarrazões (Id. 14925882).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo Interno, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Acerca da concessão da medida liminar de reintegração de posse, dispõe o art. 562 do CPC que “estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada”. Para tal, nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, sendo cumulativos os requisitos.

Compulsando os autos principais (processo nº 0805292-13.2022.8.14.0028), constato que os agravantes juntaram imagem de captura de tela de conversa pelo WhatsApp com a agravada, a quem foi encaminhada uma notificação extrajudicial em 28/03/2022 (Id. 69871190 do processo principal). A agravada apresentou contranotificação em 28/04/2022 (Id.

69871192 do processo principal), aduzindo que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel desde 2015, juntamente com sua filha (neta dos agravantes), e permaneceu na posse do imóvel após se divorciar do filho dos agravantes em 2019, bem como que o imóvel se encontra
sub judice
como objeto de partilha nos autos de divórcio de nº 0809992-37.2019.8.14.0028.

Em boletim de ocorrência (Id. 70077068 do processo principal), o agravante OZIEL SOUZA LIMA declarou que emprestou o imóvel residencial para o filho e a nora, tendo esta permanecido no apartamento após a separação, apesar de notificada para proceder à desocupação.

Portanto, faltam informações sobre os termos do alegado comodato verbal, além de que a agravada permaneceu no imóvel após o divórcio, em 2019, e os agravantes emitiram a notificação apenas em 2022, indicando que se trata de hipótese de posse velha, de modo que não cabe a medida liminar na forma do art. 562 do CPC. Nesse contexto, tampouco verifico os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC para a concessão da liminar de reintegração de posse, ante a ausência da probabilidade do direito, visto que a comprovação das alegações dos agravantes depende de instrução probatória.

Não merecem reforma, portanto, a decisão de primeiro grau e a decisão monocrática que a manteve em todos os termos.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2024